Tribunal: TJES
Processo: 0002572-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002572-82.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
APELADO: ANDERSON BRITO MARTINS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO
APÓS HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A controvérsia se constitui no debate acerca da possibilidade de retratação após sentença homologatória de desistência.

2)
A
retratação
da apelante
só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença,
eis que depois de homologada, não cabe
a
retratação
do pedido de desistência
, podendo a parte propor nova ação, já que não há resolução do mérito. Sendo, nessa esteira, descabida a pretensão trazida na presente apelação.

3)

Aceita
r
o argumento do apelante seria aceitar um comportamento contraditório, pois a partir do momento que comunicou a desistência, ele mesmo provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, e não pode agora, após a prolação da sentença homologatória requerer o prosseguimento do feito que ele mesmo desistiu.

4)
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002572-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ANDERSON BRITO MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a sentença de fl. 145 proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo recorrente em face de
ANDERSON BRITO MARTINS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, c/c artigo 200, parágrafo único, ambos do CPC/15 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado o banco recorrente interpôs recurso de apelação e alegou em suas razões de fls. 159/167 que:
(1)
após a juntada do pedido de desistência e antes da publicação da sentença, manifestou-se nos autos informando a quebra do acordo e pugnou pelo prosseguimento do feito, porém, o pedido sequer foi apreciado, sobrevindo a publicação da sentença impugnada;
(2)
a extinção prematura terá como consequência a propositura de nova demanda, o que não se coaduna com os princípios da economia processual e celeridade na prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porquanto o feito foi extinto antes da citação do executado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando a analisar as suas razões.

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal em examinar, tão somente, o acerto ou desacerto da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio banco recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
, inciso
VIII
, do
Código de Processo Civil
e sua posterior petição
pugnando pel
o prosseguimento do feito
.

Trata-se originariamente de ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S/A em face de Anderson Brito Martins, visando o pagamento do débito relativo às prestações do contrato pactuado entre as partes no dia 22/06/2018, qual seja, Cédula de Crédito Bancário nº 49050710 no valor de R$ 27.612,00 (vinte e sete mil, seiscentos e doze reais), com cláusula de alienação fiduciária, bem como a retomada do veículo dado em garantia.

Após decisão liminar proferida em
11/03/2020
, que deferiu o pedido de busca e apreensão e antes da citação do requerido, o apelante noticiou a realização de acordo extrajudicial em
13/01/2021
, por meio do petitório colacionado aos autos, fls. 133/141 e requereu a desistência do feito.

Ao analisar a pretensão, em
16/04/2021
, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, fl. 145, ora impugnada, acolhendo a desistência formulada, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, nos seguintes termos:

Cuidam os autos de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
BANCO J S
A
FRA S A
em face de
ANDERSON BRITO MARTINS
, ambos qualificados na inicial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 02/58.

liminar deferida às fls. 60.

Pedido de desistência do feito às fls. 65/70.

É o relatório.
Decido.

O Código de Processo Civil consigna como uma das formas de extinção do processo é desistência do feito, prevista no artigo 485, VIII do CPC.

Pelo exposto, com fundamento no art. 485, inc. VIII c/c art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver. (...)

Após
a
prolação da
supracitada
sentença
o
apelante peticionou nos autos,
em
13/05/2021
,
requerendo a reconsideração do pedido
de desistência
, uma vez que a parte ré não cumpriu
com
o acordado, fl. 153.

Na oportunidade,
também

interpôs o presente recurso n
o
qual alega
que

a extinção
da demanda
foi prematura
,
tendo em vista
que houve
a apresentação de petição, anterior
à
publicação
da r. sentença,
que informou
o descumprimento do acordo
e
requere
u
o

prosseguimento do feito e
, por questão de economia processual
a r. sentença deve ser reformada
.

No caso dos autos, restou evidenciado que após a prolação da sentença (16/04/2021) que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante, esta requereu a sua reconsideração (retratação) para que fosse dado prosseguimento ao feito, ante o inadimplemento da parte requerida, fl. 153. (13/05/2021).

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

O pedido de desistência da ação, para surtir efeito, depende da homologação judicial, nos temos do parágrafo único do art.
200
do
CPC
assim dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a
constituição
, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

A desistência é um ato unilateral do demandante, por meio do qual ele abdica expressamente da sua posição judicial de autor, adquirida após o ajuizamento da demanda e, uma vez homologada a desistência, há a extinção do feito sem resolução do mérito, operando-se a coisa julgada formal.

Assim, depois de homologada a desistência, não cabe pedido de retratação formulado pelo apelante, podendo, caso tenha interesse, propor nova ação, já que não houve resolução do mérito.

As premissas acima se coadunam com o posicionamento do c. STJ, para o qual a retratação da desistência somente é possível se oferecida antes da sentença homologatória. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO
DE EXTINÇÃO DA LIDE COM ESTEIO NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO POSTERIOR DO CREDOR DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o instituto da preclusão lógica impede o acolhimento do pedido que se insurge contra homologação de desistência da ação
.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido.” (
AgInt no REsp n. 1.743.647/CE
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/8/2018).

A propósito, já decidiram os tribunais pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
485
,
VIII
, DO
CPC
. RETRATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDEMONSTRADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ERRO ESSENCIAL NO PEDIDO A JUSTIFICAR O PRETENSO EQUIVOCO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART.
200
,
§ ÚNICO
, DO
CPC
.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.” (TJSP,
Apelação Cível nº 1020304-83.2018.8.26.0224
, Rel.ª Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA REQUERIDO PELO AUTOR- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU- SENTENÇA ACOLHENDO PEDIDO - RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão devolvida a apreciação orbita acerca do pedido de desistência requerido pela instituição financeira apelante, o qual foi acolhido na sentença ora recorrida, acarretando na extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Verifica-se que o pedido de desistência ocorreu no dia 20 de novembro de 2.020, sendo a sentença prolatada no dia 02 de dezembro de 2.020, ou seja, decorreram cerca de 12 (doze dias) sem que a parte interessada manifesta-se qualquer pedido de retratação, o que ocorreu apenas após a prolatação da sentença que extinguiu o feito. 3-
Razão não assiste a instituição Financeira ora apelante, haja vista o lapso temporal suficiente para requerer
a
retratação do pedido de desistência antes de sua homologação, bem como a ausência de demonstração de qualquer nulidade na sentença recorrida, o que acarreta na manutenção da decisium guerreada
. (TJ-MT 10063908720178110002 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório
. (TJ-MT -
AC: 00018495820148110026 MT
,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).

PROCESSO CIVIL.
BUSCA

E
APREENSÃO
.
RETRATAÇÃO
. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA POR SENTENÇA. Cuida-se de
Busca

e
Apreensão

de bem alienado fiduciariamente, cuja sentença homologou a
desistência

da ação, extinguindo a demanda sem resolução do mérito. Insurge-se a parte Autora, sustentando que o
pedido

de
desistência

teria sido um equívoco, de modo que interpôs embargos de declaração buscando efeito infringente para que fosse dado prosseguimento ao feito, tendo sido os embargos rejeitados. Inviável a retratação manifestada em recurso, após a prolação da sentença, com o fim de alterar a decisão. Efeitos imediatos a partir da sentença homologatória. Art.
200
,
parágrafo único
do
CPC

. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RJ, 5ª C. Cível,
AP 000714122.2015.8.19.0202
, rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. em 27/2/2018)

Aceitar o argumento do apelante seria concordar com um comportamento contraditório, pois a partir do momento que pleiteou a desistência da ação, ele mesmo provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, de forma que não pode agora, após a prolação da sentença homologatória e sem qualquer demonstração de vício ou nulidade, requerer o prosseguimento do feito que pretendeu ver extinto.

Não se desconhece os princípios mencionados pela parte apelante, economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, todavia, também é necessário observar os princípios da boa-fé e da cooperação, sendo vedado o comportamento contraditório,
venire contra factum proprium
, como ocorreu no presente caso.

Assim,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença
proferida pelo juízo a quo
.

Deixo de condenar a apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, bem como a falta de triangularização da relação processual.

Esclareço, ainda, que a eventual oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
1.026
,
§ 2º
do
Código de Processo Civil
.

Para o fim de evetual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelo apelante, sendo desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(
REsp nº 88.365/SP
, 4ª T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.